Tribunal: TCU
Processo: 425.110/1995-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2747/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação à Sra. Ana Rosa Demétrio Torres (XXX.917.582-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 3314/2010-TCU-Plenário (peça 50, p. 8-11), alterado pelo Acórdão 1940/2016-TCU-Plenário (peça 120); e b) encaminhar cópia da presente deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 425.110/1995-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 750.016/1996-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 029.443/2017-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.442/2017-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.539/1995-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.309/2011-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.441/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.594/1995-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.440/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Accioly José da Silva (XXX.821.668-XX); Alan Gurgel do Amaral (XXX.346.232-XX); Ana Rosa Demétrio Torres (XXX.917.582-XX); Antônio Adamor Gurgel do Amaral (XXX.372.782-XX); Cota Construtora Amazonia S A (05.925.193/0001-05); Elisete Vitória Kasmirski Ronchetti (XXX.256.010-XX); Heraldo Fróes Ramos (XXX.795.342-XX); João Otávio Barbosa Pinto (XXX.671.432-XX); Pedro Pereira de Oliveira (XXX.884.572-XX); Rosa Maria Nascimento Silva (XXX.816.057-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Ana Paula de Oliveira Soares (OAB/DF 16.395), Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1.246), Afonso Marcius Vaz Lobato (OAB/PA 8.265), Rodrigo Alves Chaves (OAB/DF 15.241) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.